Tribunal: TJES
Processo: 5007722-65.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007722-65.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ESTRELA H MOTOS SERRA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Estrela H Motos Serra Ltda. em razão do acórdão da 2ª Câmara Cível que deu provimento à apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., reformando sentença que havia declarado a inexistência de débitos e condenado a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais em razão de negativação do nome da autora. A embargante sustenta omissão quanto à prova de encerramento das atividades no local desde 2013, à suposta confissão extrajudicial da concessionária em canal de Ouvidoria e à ausência de notificação prévia da negativação, além de alegada contradição no afastamento dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à análise das alegações da parte embargante relativas à cobrança de débitos de energia elétrica e à legitimidade da negativação do seu nome em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia ao reconhecer que a responsabilidade pelos débitos de energia elétrica é pessoal do titular da unidade consumidora, subsistindo enquanto não houver solicitação formal de encerramento do contrato perante a concessionária.

5. A ausência de comprovação de pedido de desligamento da unidade consumidora ou de alteração de titularidade impede o reconhecimento da ilegitimidade das cobranças, ainda que o consumidor alegue ter encerrado suas atividades no local.

6. A existência de débito vinculado ao CNPJ da empresa e a manutenção do contrato ativo legitimam a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, caracterizando exercício regular de direito da concessionária.

7. A menção a registro realizado na Ouvidoria da concessionária não afasta a obrigação regulamentar do consumidor de formalizar o encerramento contratual, nem demonstra vício no acórdão.

8. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, inexistente no caso, sendo inviável utilizar o recurso para rediscutir o mérito da decisão.

9. As alegações da embargante evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente se admitem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

2. A ausência de pedido formal de encerramento do contrato de fornecimento de energia elétrica mantém a responsabilidade do titular cadastrado pelos débitos gerados na unidade consumidora.

3. A negativação do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito quando fundada em débito existente e contrato ativo em seu nome.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 43 e 44; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699); STJ, AgRg no AREsp 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; STJ, EDcl-AgInt-EAREsp 2.237.105/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 03.05.2024; TJES, AC 0014411-61.2011.8.08.0035, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 29.08.2024; TJMG, AC 10000220741326001, Rel. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 24.05.2022; TJMT, AC 10253637020178110041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007722-65.2023.8.08.0011

EMBARGANTE: ESTRELA H MOTOS SERRA LTDA

EMBARGADO
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESTRELA H MOTOS SERRA LTDA
em razão do acórdão (id. 15379922) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargada.

Em suas razões (id. 15986324) sustenta a existência de omissões no julgado, porquanto este não teria apreciado devidamente a prova de que as atividades no local da prestação de serviço foram encerradas em 2013, bem como a suposta confissão extrajudicial da concessionária via Ouvidoria, que teria reconhecido o erro na cobrança.

Aduz, ainda, que o acórdão deixou de se manifestar acerca da alegada ausência de notificação prévia da negativação.

Prossegue defendendo que há contradição no
decisum
, eis que, afastou a condenação em danos morais sob fundamento de exercício regular do direito, em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões no id. 17539936 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente e de forma lógica examinadas as questões suscitadas, conforme se extrai do
decisum
em questão:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR DÉBITOS EM UNIDADE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO TITULAR. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Estrela H Motos Serra Ltda., julgou procedentes os pedidos iniciais. A sentença reconheceu a indevida negativação do nome da empresa consumidora em razão de débitos relativos a unidades consumidoras de energia elétrica registradas em seu nome, mas supostamente não utilizadas desde 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é legítima a cobrança e a negativação do nome da autora por débitos decorrentes de unidades consumidoras de energia elétrica vinculadas ao seu CNPJ, mesmo após o encerramento de suas atividades no local; e (ii) definir se a ausência de pedido formal de encerramento contratual transfere à concessionária a responsabilidade por débitos originados após o alegado encerramento das atividades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A responsabilidade pelo pagamento de débitos oriundos de consumo de energia elétrica possui natureza pessoal e recai sobre o titular do contrato de fornecimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 699) e regulamentação da ANEEL (Resolução nº 414/2010, art. 70).

2. Incumbe ao consumidor, ao encerrar suas atividades em determinado local, solicitar formalmente o encerramento do contrato junto à concessionária de energia elétrica, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

3. A ausência de prova de solicitação de encerramento contratual impede o reconhecimento de ilegitimidade das cobranças posteriores, ainda que o consumo de energia tenha se dado por terceiros.

4. O lançamento do nome da empresa apelada em cadastro de inadimplentes, diante da ausência de encerramento contratual e da existência de débito vinculado ao seu CNPJ, configura exercício regular de direito da concessionária.

5. Não caracterizada conduta ilícita por parte da apelante, é indevida a condenação por danos morais e inexigível a declaração de inexistência do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pelo pagamento de débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal e recai sobre o titular cadastrado na unidade consumidora.

2. A ausência de solicitação formal de encerramento da relação contratual junto à concessionária mantém válida a cobrança por consumo de energia, ainda que o titular alegue não mais exercer atividades no local.

3. A negativação do nome do consumidor em cadastros restritivos é legítima quando fundada em débito existente e ausência de prova de encerramento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 43 e 44; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699); TJES, AC 0014411-61.2011.8.08.0035, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 29.08.2024; TJMG, AC 10000220741326001, Rel. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 24.05.2022; TJMT, AC 10253637020178110041, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.11.2022.

Nesse cenário, a despeito das alegações da embargante, não se vislumbra qualquer vício a ser sanado.

A controvérsia foi dirimida sob o fundamento de que é dever do usuário comunicar formalmente à concessionária de energia elétrica o encerramento de suas atividades ou a desocupação do imóvel, solicitando o desligamento da unidade consumidora ou a alteração da titularidade. A ausência de tal comunicação mantém a responsabilidade do titular cadastrado pelos débitos gerados pelo consumo de energia no local.

Nesse sentido, a fundamentação do acórdão é clara ao pontuar que a concessionária atuou em exercício regular de direito. Se o cadastro permanece ativo em nome da empresa, a existência de consumo faturado e não pago autoriza a cobrança e, consequentemente, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em face do inadimplemento.

A respeito, transcrevo trecho do voto condutor:

(...)

E, apesar da concessionária demandada, por meio de reclamação junto à sua ouvidoria, ter tomado conhecimento sobre os débitos aparentemente indevidos (protocolo 950170485), fato é que a nova negativação se refere a outro contrato (id. 12475987).

Pontuo, ainda, que a recorrida possuía outras filiais, conforme previsto no documento de alteração contratual nº 07 anexado aos autos - sendo uma, inclusive, na Av. Lourival Nunes, endereço que corresponde a uma das instalações indicadas.

Portanto, aparentemente, a recorrida possuía mais de um contrato em vigor com a recorrente, um para cada instalação, o que corroboraria a versão de que, apesar de ter encerrado seu funcionamento, não diligenciou junto à apelada o encerramento dos contratos firmados com a parte ré, o que validaria as cobranças realizadas.

(...)

Quanto à alegada "confissão" em canal de Ouvidoria, o julgado considerou que tal elemento não se sobrepõe à obrigação do consumidor de formalizar a baixa da unidade.

Portanto, todas as teses relevantes foram devidamente rebatidas, não havendo que se falar em omissão.

Ademais, consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023).

Ressalte-se, ainda, que conforme julgados da Corte Cidadã, “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)